Tribunal: TJDFT
Processo: 0706145-63.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA COMPROVADA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO. DANO MORAL VERIFICADO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que declarou a inexistência de contrato, determinou a suspensão dos descontos, condenou o banco à devolução dos valores descontados em dobro e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00. A autora pede a majoração dos honorários advocatícios. A parte ré pede o afastamento dos danos morais ou sua minoração, o afastamento da condenação a repetição do indébito em dobro e a alteração na atualização do débito, afastando-se o INPC e aplicando o IPCA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os danos morais estão configurados e, caso sejam mantidos, se o valor da indenização deve ser majorado ou minorado; (ii) verificar se é possível afastar a condenação da devolução em dobro dos valores descontados indevidamente da autora; (iii) verificar se os critérios de correção monetária e compensação de valores estão corretos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fraude restou comprovada em relação a um contrato, uma vez que a assinatura da autora não partiu de seu próprio punho, conforme demonstrado em laudo pericial. O dano moral resta demonstrado, uma vez que, em decorrência da fraude, a autora sofreu retenção de diversas parcelas de seu benefício previdenciário, causando-lhe sofrimento que extrapola o mero aborrecimento.
4. A sentença fixou o quantum indenizatório em R$ 1.500,00, valor que se mostra adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos precedentes desta Corte para casos semelhantes. Assim, não há razão para sua majoração ou minoração dos danos morais.
5. A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige a comprovação de má-fé para que essa penalidade seja aplicada. No caso concreto, restou comprovado que a fraude foi praticada por terceiro, não havendo elementos que demonstrem conduta dolosa ou abusiva por parte da instituição financeira. Dessa forma, a restituição deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 182 do Código Civil.
6. No que se refere à atualização monetária dos valores a serem restituídos, correta a aplicação do INPC a partir de cada desconto indevido, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.
7. Não há que se falar em abatimento ou compensação do valor referente ao contrato no 629632640, uma vez que sua validade foi confirmada em perícia grafotécnica, não havendo indícios de fraude.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso da autora desprovido. Recurso do réu parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A fixação dos danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento indevido da parte lesada e assegurando a função pedagógica da condenação. 2. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor exige a comprovação de má-fé na cobrança indevida. 3. Quando demonstrada apenas a existência de erro ou fraude praticada por terceiro, a devolução deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 182 do Código Civil."
_________
Dispositivos legais relevantes citados: CDC, Art. 42, parágrafo único; CC art. 182; Súmulas 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no REsp n. 1.988.191/TO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 3/10/2022, p. 6/10/2022; TJDFT, Acórdão 1713184, 07187674120218070001, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 7/6/2023, p. 20/6/2023.